Tribunal: TJPA
Processo: 0806135-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806135-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE GERALDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, V, c/c 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE TEMOR QUANTO A POSSIBILIDADE DE PRISÃO DO PACIENTE EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – MERA SUPOSIÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

“O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”
.

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Ronilton Arnaldo dos Reis e Gustavo Oliveira Rocha, em favor do nacional JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, indicando, tecnicamente como autoridade coatora, o douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA.

Narram os impetrantes que o paciente responde ao processo crime de nº 0000768-32.2011.8.14.0047, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, todos do CPB, sustentando que ele será submetido à sessão de julgamento no tribunal do júri agendada para o dia 08/05/2023, correndo risco de ser privado de sua liberdade com a possível decretação de prisão preventiva em caso de condenação à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, de acordo com que estabelece o art. 492, I, ‘e’, do CPP, que entendem ser inconstitucional.

Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, com expedição do respectivo salvo conduto, para que permaneça em liberdade, evitando-se sua prisão em decorrência de possível aplicação do disposto no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal. Juntaram documentos.

Na Id 13774029 indeferi a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 13806193, constando na Id 13864546 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, acusado de suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, todos do CPB, sob a alegação de suposta ameaça de ser ele preso em possível condenação em sessão de julgamento do tribunal do júri prevista para ocorrer no dia 08/05/2023.

Revelam os autos que o paciente, movido pelo ciúme, desferiu golpe com um canivete no pescoço da vítima VALDEMIR ALVES DE CARVALHO, causando-lhe lesões graves, fato ocorrido no dia 02/07/2011.

Sustentam os impetrantes a existência de ameaça de ser decretada a prisão cautelar do paciente, em possível condenação durante a realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Maria/PA, agendada para ocorrer no dia 08/05/2023, sem que se demonstre qualquer indicativo nesse sentido, tratando-se, portanto, de mera suposição.

Não se mostra evidente na impetração qualquer ameaça ao direito de locomoção exercido pela autoridade coatora que possa sugerir receio à pretensão aqui deduzida, o que desvirtua a medida preventiva de salvo conduto, que exige para sua concessão indicativo concreto e não mera suposição de suposta ameaça ao direito de ir, ficar e vir do paciente.

Neste sentido, junta-se entendimento jurisprudencial do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes.

3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Ressalte-se, por necessário, que a efetivação da prisão cautelar, como disposto no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Pena, exige a presença de requisito legais previstos no art. 312, do CPP, não se mostrando crível impedir tal avaliação com a concessão da ordem neste momento.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 11/05/2023